Tribunal: STJ
Processo: 0014504-50.2021.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897999 - PR (2025/0112949-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial atendeu aos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do STJ é que, para a interposição de recurso especial fundado na
alínea do permissivo constitucional, é necessário o cotejo analítico, demonstrando a
c
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
4. A apreciação do dissídio jurisprudencial está prejudicada ante a não realização do
devido cotejo analítico, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em
novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50984464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 28242ff5-9df0-4e09-bf7b-48e590c71393

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 28242ff5-9df0-4e09-bf7b-48e590c71393

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897999 - PR (2025/0112949-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial atendeu aos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do STJ é que, para a interposição de recurso especial fundado na
alínea do permissivo constitucional, é necessário o cotejo analítico, demonstrando a
c
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
4. A apreciação do dissídio jurisprudencial está prejudicada ante a não realização do
devido cotejo analítico, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50079803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:04
Código de Controle do Documento: bb74c1fd-1a90-4c3a-87f7-18aa80bcd6dd

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em
novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 547-587) interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 544-545).

A agravante sustenta que diferente "do que afirmou a decisão agravada, o
cotejo analítico específico e circunstanciado foi expressamente realizado" (fl. 548).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 592-599).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): Cuida-
se de agravo interno (fls. 547-587) interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo nos próprios autos, por aplicação da Súmula n. 182
/STJ, porquanto tal recurso teria deixado de impugnar a falta de cotejo entre os
julgados para a demonstração da divergência jurisprudencial (fls. 544-545).
No entanto, no agravo nos próprios autos, a agravante afirmou que
comprovou a existência de divergência jurisprudencial (fls. 513-526).
Desse modo, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do
recurso.
O agravo nos próprios autos foi interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial (fls. 509-510).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 475-476):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CUSTEIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS
PÓS- BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE
AMBAS AS PARTES.
RECURSO DE APELAÇÃO 1. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE
REQUERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA POR INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE.
MÉRITO. DISCUSSÃO ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA NEGATIVA
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1069/STJ.
PRECEDENTE QUE INDICA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE
CIRURGIAS PLÁSTICAS DE CARÁTER REPARADOR. DEVER DE
COBERTURA AFASTADO EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS
Documento eletrônico VDA50079803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:04
Código de Controle do Documento: bb74c1fd-1a90-4c3a-87f7-18aa80bcd6dd

“DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL”,
“DIÁSTASE DOS RETOS- ABDOMINAIS – TRATAMENTO CIRÚRGICO” E
“MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA
CONTRALATERAL”. PARECER DA AUDITORIA DA RÉ DESFAVORÁVEL
EM
RAZÃO
DO
CARÁTER
ESTÉTICO
DAS
INTERVENÇÕES.
MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE.
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA, CONTUDO, EM RELAÇÃO AO
PROCEDIMENTO “CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL
OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES”.
NEGATIVA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL
DA ANS. NATUREZA REPARADORA NÃO CONTROVERTIDA. ÔNUS DA
PARTE REQUERIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGRAVAMENTO DO ESTADO
DE
SAÚDE
DA
BENEFICIÁRIA.
SENTENÇA
REFORMADA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RECURSO DE APELAÇÃO 2. AUTORA. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ANÁLISE PREJUDICADA PELA ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM RAZÃO
DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO 1.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA
POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO DEVER DE COBERTURA EM
RELAÇÃO A QUATRO DOS CINCO PROCEDIMENTOS SOLICITADOS.
TUTELA PROVISÓRIA NÃO CONFIRMADA.
Recurso conhecido e desprovido.

No recurso especial (fls. 483-492), fundamentado no art. 105, III, "c", da CF,
o recorrente alegou divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 14, 47 e 51
da Lei n. 8.078/1990, 35-F da Lei n. 9.656/1998 e 186 do CC. Destacou que (fl. 487):
A decisão do acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Paraná não observou corretamente as teses firmadas no tema
repetitivo no 1069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a
obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgias plásticas de
caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em
pacientes pós-cirurgia bariátrica. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
referido tema repetitivo, consolidou o entendimento de que tais
procedimentos são essenciais para a recuperação integral do paciente,
sendo parte integrante do tratamento pós-cirurgia bariátrica.

Inadmitido o recurso na origem (fls. 509-510), foi interposto agravo (fls. 513-
526).
Quanto ao dissídio jurisprudencial, não merece prosperar a irresignação da
agravante. Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do

permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
,
,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse
ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015. Destaca-se que se limita à
Documento eletrônico VDA50079803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:04
Código de Controle do Documento: bb74c1fd-1a90-4c3a-87f7-18aa80bcd6dd

transcrição das ementas dos julgados comparados nas razões recursais, não
sendo suficiente para análise do dissídio suscitado.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que o despacho atacado inadmitiu o recurso pela
suposta ausência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados, afirmando que a similitude fática foi
comprovada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu
aos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. Razões de decidir
4. O entendimento do STJ é que, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea c do permissivo constitucional, é necessário o cotejo
analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso.
5. A simples transcrição da ementa dos paradigmas não é suficiente;
é necessário juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
foram publicados.
6. A apreciação do dissídio jurisprudencial está prejudicada ante a não
realização do devido cotejo analítico, mantendo-se a decisão por seus
próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a interposição de recurso especial fundado na
alínea c do permissivo constitucional, é necessário o cotejo analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados. 2. A simples transcrição
da ementa dos paradigmas não é suficiente para comprovar o dissídio
jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 3o; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
(AgInt no AREsp n. 2.694.719/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Documento eletrônico VDA50079803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:04
Código de Controle do Documento: bb74c1fd-1a90-4c3a-87f7-18aa80bcd6dd

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte de fls. 544-545 e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em
sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo
constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, III, do CPC quando o acórdão recorrido
analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-
se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade dos atos
processuais, por ausência de prejuízo da parte interessada e ainda pela
preclusão da indicação do rol das testemunhas e dos quesitos necessários à
prova pericial. Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório,
o que é vedado em recurso especial.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do
STJ.
6. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos termos
dos artigos 1.029 do CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte recorrente
não haver indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei
objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem, o que atrai a
Súmula n. 284/STF, também não realizou o necessário cotejo analítico dos
arestos apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de
ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, da minha relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Documento eletrônico VDA50079803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:04
Código de Controle do Documento: bb74c1fd-1a90-4c3a-87f7-18aa80bcd6dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.999 / PR
Número Registro: 2025/0112949-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037094320258160035 00145045020218160035 145045020218160035 37094320258160035
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
TERMO
Documento eletrônico VDA50971746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 51f41e5f-d51e-4c6f-b5a0-a028914928bf

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 51f41e5f-d51e-4c6f-b5a0-a028914928bf